Tribunal: TJDFT
Processo: 0709103-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA. VEDAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA. CABIMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. A Taxa SELIC deve incidir de forma simples, seja porque, como regra, é vedado que o cálculo ocorra do modo capitalizado (anatocismo), à luz do verbete sumular 121, do Supremo Tribunal Federal, e do artigo 4°, do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura), seja porque a SELIC é índice já formado pela taxa de juros reais e pela variação inflacionária do período, abrangendo, de tal sorte, tanto a recomposição do valor da moeda como os juros. Precedentes do STJ. Devem ser fixados honorários advocatícios em favor dos patronos da parte executada na hipótese em que acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença por excesso no cálculo. Os limites mínimo e máximo dos honorários (10% e 20%) são diretrizes para sua fixação; contudo não devem ser seguidos quando o valor da base de cálculo leve à fixação da verba honorária em valores ínfimos ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. O juízo de equidade deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo de Processo Civil. Considerando o elevado valor do excesso de execução apurado, o curto período de tramitação do feito, bem como a ausência de complexidade no trabalho realizado nos autos, de rigor a fixação dos honorários advocatícios com base na regra da equidade (artigo 85, § 8o), em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.